Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001006-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LAISLADA PORTILHO ACOSTA - CPF: 353.282.231-87 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA – ART. 85 § 2 DO CPC - REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (STJ RESP 1.746.072/PR) – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por LAISLADA PORTILHO ACOSTA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, do CPC.

A seguradora apelante alega que a verba honorária foi arbitrada desproporcionalmente.

Requer a reforma da sentença singular com a finalidade de proceder à revisão dos honorários advocatícios fixando-os entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

Contrarrazões (Num. 6778926).

O Acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, no dia 16/04/2019, à unanimidade, desproveu o recurso da apelante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A (Num. 7450660 – pág. 01).

A requerida apelante então interpôs Recurso Especial (Num. 7868682).

Contrarrazões ao Recurso Especial (Num. 8192735).

A Vice-presidência deste Tribunal de Justiça deu seguimento ao Recurso Especial no 1001006-89.2018 (Num. 8206916).

Em decisão fundamentada no REsp 1.746.072/PR (Num. 45319972), o Relator Paulo de Tarso Sanseverino, no AgInt nos EDcl no AGiNT no Recurso Especial no 1.822.733/MT, determinou que
devem os autos retornarem à origem para que o Tribunal, á luz de toda a fundamentação, proceda ao novo arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados da recorrente, atento, também aos critérios delineados nos incisos I, II, III e IV, do § 2o do art. 85, do CPC
(Num. 35319972 – pág. 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 03/02/2017, como consta de Boletim de Ocorrência no 2017.48688 (Num. 6778850). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 6778850) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 6778877).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Considera que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende os princípios da legalidade e razoabilidade (Num. 6778920 – pág. 03). Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações nas fases do processo.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração do advogado da parte vencedora, nos termos do disposto no art. 85, § 8o, do CPC ao entendimento de que, diante de valor irrisório da causa, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação os honorários sucumbenciais, se contrapõe ao princípio de que estes não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

Não se afigura possível, também, manter a sentença singular. Ora, o c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Ao caso em tela, porém, deve-se aplicar o entendimento firmado pelo STJ, nos autos do REsp 1.746.072/PR, de que a regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (Num. 45319972).

Ademais, deve-se assinalar que a autora, ora apelada, somente buscou a prestação jurisdicional acionando a máquina judiciária, em virtude do descumprimento, por parte da empresa seguradora requerida, ora apelante, da obrigação de indenizar satisfatoriamente, a segurada. O c. STJ O já decidiu que a quitação outorgada de forma plena e geral, relativo à satisfação parcial de
quantum
legalmente assegurado pela Lei 6.194/74 em seu art. 3o, não implica em sua renúncia. Admite-se a postulação em juízo da complementação (STJ REsp 245465/MG).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente.
A
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, estabelece para

Perda completa da mobilidade de um seguimento da coluna vertebral,

o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 25/04/2018 (Num. 6778877), subscritado pelos médicos Drs. Cynara M. Figueira (CRM/MT 4247) e Rodrigo S. de Brito (CRM/MT 7022), constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora apelada, causou fratura de seguimento lombar, com lesão quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), o que gerou dano permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 6778877 – pág. 04).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Totalizada a verba indenizatória, descontando-se aquilo que já foi pago administrativamente (Num. 6778853 – pág. 01), R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resta ainda para a quitação do seguro obrigatório DPVAT, a quantia de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
. Portanto, cotejados os elementos trazidos ao feito, a sentença singular não reclama modificação.

Diante do exposto, reformo o
decisum
apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do CPC. Mantida a sentença nos demais termos. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021